Tribunal: TJBA
Processo: 8011984-19.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8011984-19.2026.8.05.0000 COMARCA: FEIRA DE SANTANA/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA PACIENTE: ALBERTO LUIZ PEREIRA DE ARAÚJO IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA. PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA AUGUSTA ALMEIDA CIDREIRA REIS EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, §2º, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO PENAL. 1 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL. COMPLEXIDADE. O INCIDENTE FOI FORMALMENTE INSTAURADO EM 17 DE MARÇO DE 2025, OCASIÃO EM QUE O JUÍZO A QUO SUSPENDEU O ANDAMENTO DA AÇÃO PENAL PRINCIPAL. DESDE ENTÃO, A MAGISTRADA TEM IMPULSIONADO O FEITO DE FORMA CONSTANTE, EXPEDINDO OFÍCIOS À COORDENAÇÃO DE PSIQUIATRIA FORENSE DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA E REQUISITANDO INFORMAÇÕES SOBRE PRONTUÁRIOS MÉDICOS, CONFORME ESCLARECIMENTOS PRESTADOS NOS INFORMES JUDICIAIS. EM 16 DE DEZEMBRO DE 2025, CUMPRINDO O DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP, A MAGISTRADA MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8011984-19.2026.8.05.0000, tendo DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, como Impetrante e, na condição de Paciente, ALBERTO LUIZ PEREIRA DE ARAÚJO, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR